Tribunal: STF
Processo: RE 299376
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - Prisão civil. Alienação fiduciária em garantia.
Recepção pela atual Carta Magna.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o HC 72.131, reafirmou
o entendimento de que a prisão civil do depositário infiel em
alienação fiduciária em garantia é constitucional em face do
disposto no artigo 5º, LXVII, da atual Constituição.
- Esse entendimento voltou a ser reafirmado, também por
decisão do Plenário, quando do julgamento do RE 206.482.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.